Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004259-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO), LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA - CPF: 039.932.151-92 (AGRAVANTE), THYAGO SOARES RODRIGUES - CPF: 009.343.731-59 (AGRAVADO), FELIPE PELEGRINI - CPF: 025.776.631-61 (ADVOGADO), IZADORA AQUINO DA COSTA MARQUES - CPF: 026.643.101-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:

LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA

AGRAVADO(S)
:
THYAGO SOARES RODRIGUES

AUTOS DE ORIGEM:

0021019-25.2013.8.11.0002

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS LEGAIS.
ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.
EXCLUSÃO DE BENS
PARA
O CÁLCULO DA
CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS DECORRENTE DE CONSTATAÇÃO DE
AUTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FÉ PÚBLICA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença de partilha de bens, que: (i) excluiu os consoles de videogame
PlayStation
da relação de bens sujeitos à indenização por perdas e danos e (
ii
) fixou como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data da decisão que determinou a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em pecúnia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o marco temporal correto para início da incidência dos encargos legais (juros e correção monetária) sobre o
valor da conversão dos bens móveis
em perdas e danos; e (
ii
) a possibilidade de exclusão dos consoles de videogame da partilha com base em auto de reintegração de posse lavrado por Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conversão da obrigação de
cumprimento de sentença para entrega de coisa certa
em perdas e danos foi expressamente determinada por decisão judicial de 02/02/2024, publicada em 05/02/2024, com base nos
arts
. 499, 808 e 809 do CPC.

4. Como a obrigação
em pecúnia
passou a
existir e
ter liquidez apenas com a decisão de conversão
dos bens em pecúnia
, a incidência dos encargos legais deve se dar a partir da publicação
da respectiva decisão
, nos termos do art. 397 do Código Civil.

5
. A exclusão dos consoles
do videogame

PlayStation

do cálculo da conversão em perdas e danos
se baseou em
constatação
no
Auto de Reintegração de Posse (ID. 42799807), no qual o Oficial de Justiça registrou a ausência dos bens no imóvel.

6
. Nos termos do art. 405 do CPC,
o auto de reintegração de posse, lavrado por Oficial de Justiça,
goza

de fé pública e presunção de veracidade quanto aos fatos presenciados pelo
respectivo
servidor no exercício de suas funções.

7
. A
demais, no caso em exame, a
agravante deixou transcorrer o prazo para impugnar o conteúdo do auto, operando-se a preclusão (art. 223 do CPC).

8
. Incumbia à agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do agravado,
ao alegar
, já em fase de cumprimento de sentença em processo no qual não apresentou contestação, que os consoles dos videogames estariam na posse do recorrido,
o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9
. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

“Na conversão de
cumprimento de sentença
de entrega de
coisa
em perdas e danos,
em razão de perecimento ou deterioração,
o termo inicial dos encargos legais (juros e correção monetária) incide a partir da decisão que reconhece a conversão da obrigação
, sob a inteligência do art. 397 do Código Civil
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil:
arts
. 223; 373, II; 405, caput; 499; 513, §2º, I; 536, §§1º e 4º; 537, §2º; 808; 809, §1º
;
Código Civil: art. 397.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 0705395-23.2024.8 .07.0000 1864155, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 15/05/2024
;
TJ-MT - APL: 00069543920128110041 170520/2016, Relator.: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2017
;
TJ-RS - AI: 51632011020228217000 SANTO ÂNGELO, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/10/2022
;
TJ-MG - AC: 10558150020219002 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/09/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto

por
LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
179153951
– autos de origem - PJE n.º
0021019-25.2013.8.11.0002
) pelo Juízo da 2ª Vara
Especializada em Família e Sucessões
da Comarca de

Várzea
Grande
-MT
que
, nos autos
do Cumprimento de Sentença de Partilha de Bens
movid
o
em desfavor de
THYAGO SOARES RODRIGUES
,

determinou que, no cálculo da conversão dos bens móveis da partilha
em perdas e danos,
deve ser excluíd
a a
metade (50%) do valor do console de um
PlayStation
e
, ademais, estabeleceu q
ue o termo inicial para a atualização do valor dos bens
indicados no ID. 42799808, fls. 184, autos de origem, deve ser a partir da referida conversão em perdas e danos
e não da data da sentença
,
conforme cita-se:

[...]

O cumprimento de sentença de entrega de coisa certa foi convertido em perdas e danos, nos termos da decisão de Id 135546915.

[...]

A sentença em execução foi proferida no ano de 2013 e o pedido de cumprimento de sentença, emendado, ocorreu em 01/03/2023 (id.: 111148268), de modo que não é razoável aplicar juros e correção monetária sobre o valor dos bens desde o longínquo ano da prolação da sentença até os dias atuais
.

O executado, de fato, não se opôs a retirada dos bens (fls. 64, do 42799808) e buscou, em outra ocasião, a entrega, apresentando fotografia dos bens (fls. 5-8, do Id.: 42799809), para que a credora pudesse indicar os que desejava, mas esta quedou-se inerte no tocante
a escolha
e a audiência de conciliação designada para solução da questão também não foi
exitosa (fls. 13, id.: 42799809).

Saliento que a suposta entrega do aparelho de
ar condicionado
de chão que teria ocorrido durante o processo (fls. 63, do ID.: 42799808), não restou comprovada.

Em virtude de tudo o que consta dos autos, resta deliberar que
:

a)
o play
Station
não estava no imóvel quando do retorno do executado para o imóvel onde o casal residia, o que está comprovado
pelo auto de reintegração de posse abaixo transcrito, e assim, deve ser excluído do cálculo, compensando a parte que cabia ao executado;

b) não há prova de que o executado tenha realizado a entrega do aparelho de
ar condicionado
portátil à exequente, de modo que o bem permanece dentre os bens partilháveis;

c)
a correção monetária e juros somente são devidos após a conversão da
execução em perdas e danos, quando houve efetivo inadimplemento
.

Observo que não é razoável esperar que bens simples como os que guarneciam o lar do jovem casal fossem durar décadas.

A credora deve excluir do cálculo o valor do play
Station
, incluindo 50% do valor desse bem como crédito do executado. O valor dos bens, que eram usados, indicados no Id. 42799808, fls. 184, devem ser atualizados a partir da conversão da execução em perdas e danos.

De todo exposto, acolho parcialmente o pedido do executado, como acima
deliberado, e
determino a intimação da credora para apresentar nova planilha de cálculo de seu crédito
, nos limites ora estabelecidos.

[...] [grifos nossos e do original]

Em
sua minuta recursal
(ID.
268493797
)
,
a agravante sustenta as seguintes teses:

Manutenção da decisão que determinou a conversão da entrega dos bens
em perdas e danos a partir da prolação da sentença

Manutenção do
s consoles do videogame

PlayStation

na relação dos bens a serem partilhados

Apesar de devidamente intimado, o agravado permaneceu inerte e não ofereceu contraminuta, nos termos da certidão de ID.
274457869
.

Em sequência, este Relator determinou a remessa dos autos
ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de
2º Grau
, para tentativa de solução
consensual da lide
(ID.
279287386
).

Porém, a tentativa resultou inexitosa, uma vez que
a agravante peticionou informando o desinteresse e
, assim,
não compareceu
à sessão de videoconferência (ID.
285107365
).

Dispensado o Parecer Ministerial, uma vez que
os interesses na causa são individuais e patrimoniais, sem parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
37229497)
, e preparo isento, uma vez que a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
268511293.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA

AGRAVADO(S):
THYAGO SOARES RODRIGUES

AUTOS DE ORIGEM:

0021019-25.2013.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo
da

2ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Partilha de Bens movido em desfavor
do ora agravado
, determinou que, no cálculo da conversão dos bens móveis da partilha

em perdas e danos, deve ser excluída a metade (50%) do valor do console de um
PlayStation
e
, ademais, estabeleceu q
ue o termo inicial para a atualização do valor dos bens indicados no ID. 42799808, fls. 184, autos de origem, deve ser a partir da referida conversão em perdas e danos
e não da data da sentença
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

o pedido de cumprimento de sentença, formulado mais de uma década após a sentença original (2013), não autoriza a incidência de juros e correção monetária retroativos, devendo os valores
ser
atualizados somente a partir da conversão da obrigação de entrega em perdas e danos.

Ressaltou
,
ainda
,
que a exequente permaneceu inerte diante das oportunidades para retirada dos bens e que o console
PlayStation
não se encontrava no imóvel no momento da reintegração de posse pelo executado, devendo ser excluído do cálculo e creditada a metade de seu valor ao executado.

Por fim, reconheceu que não houve prova da entrega do aparelho de ar-
condicionado portátil
pelo executado
, o qual permaneceu entre os bens partilháveis, e determinou a apresentação de nova planilha de cálculo observando tais critérios.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Manutenção da decisão que determinou a conversão da entrega dos bens em perdas e danos a partir da prolação da sentença

A agravante sustenta que
a
conversão
dos bens móveis da partilha, relacionados em sentença,
foi devidamente determinada
, em cumprimento de sentença,
na decisão de ID. 135546915
de 02/02/2024.

Assevera-se que se aplicou o
art. 499 do CPC, que autoriza a conversão da obrigação quando impossível o cumprimento específico.

Argumenta que a a
legação de que os bens se deterioraram pelo tempo foi feita pelo próprio agravado, que confessou não mais tê-los.

Sustenta que a
jurisprudência do STJ e
do
TJDFT confirma
m
a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, mesmo de ofício, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação.

Argumenta
que os valores
dos bens convertidos em perdas e danos
devem ser corrigidos desde a sentença, proferida em 28/11/2017
, uma vez que
a
mora decorre da inércia do devedor.

Assim, postula pela reforma da decisão para
c
onfirmar a conversão da obrigação de entrega de bens em perdas e danos, conforme decisão anterior (ID. 135546915)
, e que a a
tualização dos valores dos bens
se inicie
a partir da sentença (28/11/2017), e não da data da conversão da obrigação.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
a sentença, objeto do cumprimento em exame, assim determinou
:

[...]

No tocante a partilha de bens,
o autor e a requerida tem
direito a 50% dos bens móveis que guarneciam a residência do ex-casal, indicados às fls.
11 e
153.

[...] (ID. 42799808
, p. 40)

Às fls. 11 dos autos de origem (ID.
42799805
, p. 12
), a qual consiste
em trecho da petição inicial
apresentada pelo agravado
, autor da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
, foram relacionados os seguintes bens móveis:

01 (um) computador.

01 (uma) TV LCD.

01 (um) fogão.

01 (uma) geladeira.

02 (dois) ares-condicionados
, sendo um “de chão” e outro de parede.

02 (duas) mesas,
sendo uma de plástico e outra de madeira.

02 (duas) cadeiras “de fio”.

01 (uma) cama box de casal.

01 (uma) fruteira.

02 (dois) guarda-roupas.

02 (dois) Play
Station.

No que tange às fls. 153 dos autos de origem (ID.
42799808
), verifica-se que a ré, ora exequente/agravante, concordou com a relação de bens acima citada
.

A referida sentença foi
publicada em 01/12/2017
, conforme certidão de ID.
42799808
, e transitou em julgado em 25 de janeiro de 2018, conforme certidão de ID.
42799808
, p. 42.

Em
23/11/2018
, a agravante postulou pelo des
arquivamento dos autos para promover a execução (ID.
42799808
, p. 44
).

Em
13/12/2018
, foi proferido despacho
, publicado no Diário Judicial Eletrônico em
18/12/2018
, intimando a agravante do desarquivamento para requerer o que entender de direito (ID.
42799808
, p. 53).

Em
04/04/2019
(ID. 42799808
, p. 55
)
, a agravante apresentou o pedido de cumprimento de sentença
,

com um demonstrativo de débito em pecúnia

anexado à petição
,
estipulando que o valor dos bens totalizaria, conforme o valor de mercado da época, o montante de R$ 14.019,
00, que
,
atualizados com juros e multa
,
resultaria em R$ 18.023,75
.

Assim, postulou pela condenação do executado ao pagamento de metade deste valor, qual seja,
R
$ 9.011,87
.

O agravado, por sua vez, em resposta
(ID.

42799808
, p. 64
)
protocolada em
13/06/2019
,
sustentou que, dos bens relacionados,
restariam preservados apenas os seguintes:

Fogão.

Geladeira.

Ar-condicionado da marca Springer.

Mesa de Plástico.

Mesa redonda de madeira.

Cama Box.

Tela de Computador LCD.

Q
uanto
à

cadeira de fio de varanda, a fruteira e o guarda-roupa da
Rudnick
de 06 (seis) portas,
o agravado afirmou que
houve sua deterioração devido ao tempo
(ID.
42799808
, p. 64)
.

Quanto ao ar-condicionado portátil (“ar-condicionado de chão”), alegou que já havia
feito à entrega do bem à agravante (ID.
42799808
, p. 63).

Em relação ao
s
console
s

de videogame
d
os dois
PlayStation
s
, alegou que
(ID. 42799808, p. 6
3
)

a agravante já estava na posse
deles
, pois conforme fotos do auto de reintegração de posse, realizado pelo Oficial de Justiça,
os bens
não
se encontravam mais no imóvel
.

Assim,
o agravado postulou, à época, que fosse determinado que a
agravante, com acompanhamento do Oficial de Justiça, retirasse os bens remanescentes em endereço indicado, ou que, caso não pudesse retirar, que informasse o endereço em que o recorrido pudesse realizar a entrega dos bens
, também acompanhado do Oficial de Justiça (ID.
42799808
, p. 64).

O agravado postulou, ainda, pelo arquivamento do feito após a retirada dos bens remanescentes (ID.
42799808
, p. 64).

A agravante, por sua vez,
em
05
/07/2019

manifestou-se
(ID.
42799808
, p. 67)
nos autos de origem
se insurgindo contra
a impugnação do agravado e requerendo que o
recorrido pagasse o valor dos bens, em pecúnia,
sob pena de serem
acrescidos de multa de 10%
, além de
10% sobre os honorários advocatícios, nos
termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Na ocasião, t
ambém apresentou
demonstrativo do débito atualizado
, cujo valor
de R$ 9.011,87 passou a ser de
R$ 9.101,98
.

O Juízo
a quo
, por sua vez,
em decisão
publicada no DJE em
19/07/2019
,

indeferiu o pedido da
exequente/agravante, nestes termos:

[...]

A exequente pugnou pelo cumprimento de sentença por quantia certa
(fls. 181 e ss.).
O executado requereu seja a exequente intimada para retirar os bens que indica às fls. 190
, no local que indica, ou a entrega por Oficial de Justiça. Relatou que um play
station
foi retirado do local quando da saída da exequente do imóvel e, pelo menos um aparelho de
ar-condicionado
foi retirado no curso do processo.

A credora não concordou com a pretensão
(fls. 192/196).

[...]

O rito adotado não é adequado. O executado não foi condenado ao pagamento de quantia certa.

A sentença determina a partilha de bens móveis. Assim, é incabível a cobrança de valores
, como pretendido nos autos.

A credora deve requerer o cumprimento de sentença para entrega de coisa certa, não havendo divergência das partes entre os bens, ou, ação de inventário, havendo divergência nos bens partilháveis.

Intimem-se.

Com a emenda ou manifestação, proceda-se a conclusão
.

[...] (ID.
42799808, p. 71) [grifo nisso]

Em sequência, o executado/agravado manifestou-se nos autos
(ID.

42799809
, p. 04)
, em
21/08/2019
,
asseverando que até então a agravante não havia apresentado emenda ou manifestação
e, assim, argumentou:

[...]

Dessa forma, o Autor em demonstração de sua boa-fé
,
vem apresentar fotografias para demonstrar que os bens se encontram preservados e no mesmo estado de conservação que estavam quando da lavratura do Auto de reintegração de posse
, fls. 74.

Outrossim,
informa que tais bens, representam mais de 50% do total daqueles descritos nas fls. 11 e 153
.

[...]

Diante do exposto, no intuito de pôr fim ao processo, requer Vossa Excelência seja designada AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

[...] (ID.
42799809, p. 04) [grifos nossos e do original]

Em resposta, o Juízo
a quo
determinou a realização de audiência de conciliação, conforme despacho
no ID.
42799809, p.

09
, de
10/10/2019
.

A conciliação restou frustrada e, em audiência
realizada em
18/11/2019
, a agravante informou que iria apresentar a emenda ao cumprimento de sentença, conforme Termo
de Audiência de ID.
42799809, p.

13.

Em
05/04/
2022
,
o Juízo
a quo
intimou a exequente/agravante para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção (ID.
81601260
).

Em
11/11/2022
, a exequente/agravante
, em petição deveras suscinta,
petic
ionou nos autos requerendo a intimação do agravad
o
para que procedesse à entrega dos bens e, em caso de impossibilidade por perda ou deterioração,
postulou pela indenização dos mesmos
,

cujo montante atualizado
do total dos bens,
entendeu que seria no valor de
R$
22.624,02
(ID.
86160243
).

O Juízo
a quo
, por sua vez, em
13/02/2022
, proferiu o seguinte despacho:

[...]

Trata-se de cumprimento de sentença de entrega de coisa certa proposta por LUIZA TEIXEIRA DA FONSECA em face de obrigação de fazer de THYAGO SOARES RODRIGUES, qualificados nos autos, conforme decisão proferida no id. 42799808.

Emenda da inicial (id. 103824381).

Verifico que a parte exequente não discriminou emenda da inicial, pois não apresentou a planilha com a relação dos bens móveis, objeto cumprimento de sentença
.

Assim,
intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar e inicial, apresentando a planilha com a relação dos bens móveis, referente a partilha dos bens que guarneciam a residência do casal, na proporção de 50% para cada part
e, indicado no id. (42799808 – págs. 21-23),
sob pena de indeferimento da inicial
(art. 321, parágrafo único, do CPC).

[...] (ID.
109854647) [grifo nosso]

Em resposta
(ID.

111148268
)
em
01/03/2023
, a exequente/agravante expressamente relacio
nou os bens que pretendia receber, quais sejam, todos os bens relacionados na sentença originária.
Novamente asseverou que, caso não seja possível por perda ou deterioração, que
os bens fossem substituídos por indenização
no valor de R$ 22.624,02
,
valor este sem respaldo em planilha de débito atualizado
, o qual,
conforme
última planilha apresentada em
05/07/2019
,
era de
R$
9.101,98
.

Em sequência, o Juízo
a quo
, em
21/03/2023
,
determinou a expedição de mandado de busca e apreensão para os bens elencados
(ID.
113063782
).

Em
03/04/2023
, a exequente/agravante postulou pela gratuidade da justiça com objetivo de obter a isenção
para diligência do Oficial de Justiça (ID.
114233403
).

Em
12/04/2023
, o Juízo de Primeira Instância deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID.
114866187
).

Após tentativas frustradas por endereço incorreto, o Oficial de Justiça, em
03/08/2023
,
conseguiu intimar o agravado por meio do aplicativo
WhatsApp
, oportunidade na qual o recorrido informou qu
e não mais possuía os bens
móveis
descritos no mandado (ID.
125068942
).

Em
09/11/2023
,
a exequente/agravante postulou pela conversão da obrigação de entregar coisa em
indenização, com fulcro nos
arts
. 247 e 248 do Código Civil, para que o recorrido
pagasse, em 15 dias,
o mon
t
ante
atualizado
de
R$ 27.438,75
, sob pena de multa de 10%
e de
acréscimo de honorários advocatícios no percentual de 10% (ID. 131337882).
Porém, verifica-se que a agravante/exequente cometeu o equívoco de não observar a coisa julgada
da sentença
,
uma vez que
o valor de R$ 27.438,75 se refere ao total dos bens e não aos 50%.

Em resposta
,
em

02/02/2024

o Juízo
a quo

deferiu o pedido de conversão do cumprimento de sentença em perdas e danos
e determinou que o executado realizasse o pagamento ou apresentasse impugnação
(ID.
135546915
)
, nestes termos:

[...]

Deste modo, independentemente da discussão sobre eventual responsabilidade do executado pela não entrega dos bens,
a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos se justifica, haja vista a impossibilidade da tutela específica ou obtenção de resultado prático correspondente
, nos termos inicialmente requeridos.

Posto isto,
DEFIRO o pedido formulado no Id. 131337885, para converter o cumprimento de sentença de entrega de coisa certa em PERDAS E DANOS
, nos termos do disposto no art. 499 c/c art. 808 e 809, todos do CPC, para tanto, determino o seguinte:

Intime-se o executado através de seus patronos constituídos (artigo 513, § 2°, I, do Código de Processo Civil), no prazo de 15 (quinze) dias,
para cumprimento imediato do pagamento requerido pela exequente (Id.131337885)
, sob pena de aplicação de multa, nos termos dos artigos 536, § 1º e 537, § 2°, do Código de
Processo Civil.

Fica assegurado ao executado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar impugnação, nos próprios autos, conforme artigo 536, § 4°, do Código de Processo Civil.

[...] (ID.
135546915) [grifo nosso]

O agravado, por sua vez,
em
29/02/2024

apresentou impugnação

(ID.
142946187
)

argumentando pela culpa
exclusiva ou, subsidiariamente, concorrente, quanto
à deterioração
dos bens móveis e, ademais,
sustentou que os valores atribuídos a cada bem móvel foram excessivos e sem respaldo probatório, devendo o Juízo
a quo
arbitrar os respectivos valores
com fulcro
n
o art. 809, §1º, do Código de Processo Civil (
“
§ 1º
Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial
.
”).

Nova tentativa de conciliação foi realizada em
10/10/2024
, mas sem sucesso poro ausência do executado (ID.
172009009
).

Em sequência, em
22/01/2025
,
o Juízo
a quo
proferiu a decisão interlocutória ora objurgada, que entendeu
pela exclusão do
valor de 50% dos consoles de videogame

PlayStations
do cálculo das perdas e danos
;
pela manutenção
d
o valor do ar-condicionado portátil (“de chão”) e pela correção monetária e juros apenas a partir da conversão da execu
ção em perdas e danos
pela decisão interlocutória de
ID. 135546915
,
supracitada
,
datada de 02/02/2024
e
publicada no DJE em 05/02/2024
.

O
u seja,
o montante de
R$ 27.438,75
requerido pela agravante/exequente
em
09/10/2023
, valor este concernente ao

total
de todos os
bens móveis
referidos na sentença,

cujos valores já estavam
sendo atualizado
s

pela recorrente desde 30/11/2017
, um dia antes da data da publicação da sentença,
em consonância com a decisão objurgada, deverá ser
corrigido
a partir de
0
5
/02/2024
,
data da
publicação da
decisão que fez a conversão em perdas e danos
(ID.
135546915
),

e não a partir de
09/10/202
3
(data da última atualização em R$ 27.438,75)
.

Assim, verifica-se que o Juízo
a quo
conferiu
diferença de aproximadamente 3 (três) meses e 2
7
(vinte e
sete
) dias
entre a data do requerimento de conversão (09/10/2023) e a data da decisão que efetivamente a reconheceu (02/02/2024), desconsiderando o termo inicial apontado pela agravante (data da sentença)
.

Todavia, assiste razão ao Juízo de Primeira Instância, uma vez que, tratando-se
de conversão do cumprimento de sentença de entrega de coisa em perdas e danos por deterioração, cujos bens móveis — nos termos do art. 809, §1º, do CPC — sequer comportam avaliação, ante a ausência de recibos, notas fiscais ou tabelas de preços de mercado apresentados pela agravante, os respectivos valores devem ser submetidos a arbitramento judicial. Por conseguinte, compete ao magistrado a quo fixar a data de início da incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do inadimplemento do valor convertido, o que, no caso, corresponde à publicação da decisão de conversão no Diário da Justiça Eletrônico, em 05/02/2024.

Isso porque, até o momento, desde 05/02/2024, o agravado restou inadimplente quanto ao pagamento determinado pela referida decisão judicial de conversão em perdas e danos
, pois, o recorrido,
em vez de realizar o pagamento da conversão deferida,
preferiu
apresentar impugnação.

Ademais
, correta a decisão agravada ao fixar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a partir do momento em que se tornou líquido o valor da obrigação convertida, ou seja, com a publicação da decisão judicial que reconheceu expressamente a substituição da entrega
de coisa
por indenização em pecúnia,
pois está
em consonância com o disposto no
art. 397 do Código Civil

(“dies
interpellat
pro
homine
”)
,
segundo o qual:

Art. 397.
O
inadimplemento
da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.

[grifo nosso]

Ou seja, n
o caso dos autos,
somente com a decisão de ID. 135546915 (publicada em 05/02/2024) houve a transformação definitiva da obrigação de fazer (entrega de bens) em obrigação pecuniária líquida, momento a partir do qual se tornou exigível o pagamento pelo agravado — configurando-se a mora e, consequentemente, o marco inicial da incidência de encargos legais
.

Assevera-se que
,
não se pode olvidar que a obrigação do devedor/agravado se limita ao
pagamento do
s 50%
dos bens convertidos em pecúnia e não ao montante integral
deles
, sob pena de violação à coisa julgada
da
sentença em cumprimento
e enriquecimento sem causa
.

A corroborar o entendimento
quanto ao termo
a quo
dos encargos legais
, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. C
ONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
. APURAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PERÍCIA. APURAÇÃO. VALOR DO IMÓVEL.
TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA AFERIÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MORA EX PERSONA. DATA DA INTIMAÇÃO DAS OBRIGADAS PARA SOLVER O MONTANTE DA INDENIZAÇÃO APURADA
. AGRAVO PROVIDO.

1. Derivando a composição resguardada da inviabilidade de realização da obrigação de fazer fixada no título judicial exequendo, determinando a convolação da obrigação em perdas e danos, apurado o montante devido, a correção monetária a ser incorporada ao montante indenizatório deve incidir a partir do momento de sua fixação e os juros de mora a partir da caracterização da mora das obrigadas, ou seja, da expiração do prazo para pagamento voluntário que lhes é resguardado, não se afigurando viável a assimilação da data do ajuizamento do executivo e do trânsito em julgado do título judicial como termo para aplicação dos acessórios.

2.
Originando-se de obrigação de fazer originalmente fixada e tornada inviável de realização, resultando na conversão da cominação em perdas e danos,
a origem da obrigação e sua natureza, que encerra caráter indenizatório e deriva de decisão judicial, enseja que a mora do obrigado se qualifica somente quando é instado a solver a prestação fixada
, resultando que sua intimação para pagar a indenização arbitrada traduz o momento em que é constituído em mora e, destarte, o termo inicial da fluência dos juros de mora de lei que devem incrementar o quantum indenizatório, porquanto orientada a fluição do acessório pela qualificação da mora
.

3. A atualização monetária destina-se simplesmente a resguardar a identidade do valor nominal da obrigação no tempo, não consubstanciando fator de agravamento do débito nem pena imposta ao obrigado, mas simples fórmula de preservação da sua identidade no tempo e de prevenção de que seja minorada em detrimento do credor, ensejando que, convertida a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, a correção do quantum indenizatório deve fluir somente a partir do momento em que fora apurado, pois, mensurado em valores atuais, a partir da apuração passara a experimentar os efeitos da inflação. 4. Agravo conhecido e
provido.
Unânime.

(TJ-DF 0705395-23.2024.8 .07.0000 1864155, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 15/05/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/06/2024)
[grifo nosso]

Dessa forma, inexiste omissão ou ilegalidade na decisão objurgada
quanto à limitação d
os efeitos financeiros da mora ao momento em que a obrigação de pagar
, após

se tornar
exigível e determinada,
não foi adimplida pelo devedor/agravado,
o que
também
se alinha com os
princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento
sem causa
, previstos, respectivamente, no
art. 5º,
caput
e inciso II, da Constituição Federal
e
art. 884 do Código Civil
.

Desse modo, neste tópico, não assiste razão à agravante.

2.
Manutenção dos consoles do videogame
PlayStation
na relação dos bens a serem partilhados

A agravante sustenta que a
decisão agravada excluiu
os
PlayStation
s
com base na alegação de que ele já teria sido
retirado
pela
recorrente.

Porém, a
agravante alega que deixou a residência às pressas e amedrontada, levando apenas roupas e objetos pessoais.

Assim, sustenta que n
ão teve posse do console, tampouco sabe seu paradeiro.

Argumenta que o
agravado também tinha acesso ao imóvel, conforme decisão de reintegração de posse (fl. 68 do processo físico), e, por isso, não há como se atribuir a ausência do bem à agravante.

Assim, postula pela reforma da sentença para que os consoles dos
PlayStations

sejam incluídos na relação dos bens partilháveis, diante da
ausência de comprovação de que tenha
m
sido retirado
s
pela agravante
.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
, após a separação,
o devedor/agravado
, em
02/08/2013
,

deixou
de residir n
o imóvel
onde
morava
com a agravante em união estável, local onde os bens móveis
objeto da partilha se localizavam
(Sentença, ID.
42799808
, p. 39).

Em sequência, o
agravado obteve a reintegração de posse
no
imóvel
em que permaneceu a agravante,
em
28/10/2013
, conforme Auto de Reintegração de Posse lavrado pelo Oficial de Justiça (ID.
42799807
, p. 01).

E de acordo com as
fotografias e anotações do
referido
Auto de Reintegração de Posse, não se constatou
que os consoles de
PlayStation
estavam no imóvel (ID.
42799807
, p. 01-15).

A
ssevera-se
que as certidões e autos lavrados por Oficial de Justiça possuem fé
pública, nos termos
do art. 405,
caput
, do Código de Processo Civil,
constituindo meio de prova idôneo para comprovação dos fatos que o serventuário atesta ter presenciado no exercício de suas funções públicas. Veja-se:

Art. 405.
O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
.

[grifo nosso]

Ademais, e
m que pese a agravante sustentar que
em momento algum teve a posse do imóvel, não é o que ficou estabelecido na sentença já transitada em julgado
.

Destaca-se que a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para
apresentação da contestação, conforme asseverado na sentença (ID.
42799808
, p. 38), sequer tendo impugnado, em tempo, o referido Auto de Reintegração de Posse, o que resulta em preclusão, nos termos do
art.
223 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Além disso, r
essalta-se que incumbe à agravante, nos termos do
art. 373, inciso
II, do Código de Processo Civil
, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do agravado, autor original da ação, sobretudo diante da alegação de que os consoles
dos videogames
não estavam mais sob sua guarda
, em que pese contrariar o referido Auto de Reintegração de Posse.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – IMPEDIMENTO DE ACESSIBILIDADE AO PROVADOR POR CADEIRANTES – CONSTRANGIMENTO –OFENSA À HONRA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ARBITRAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E DOS
HONORÁRIOS PELO MAGISTRADO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – REFORMA NO ESTABELECIMENTO –
AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. O impedimento de acesso a cadeirantes a provador de estabelecimento comercial aberto ao público, gera constrangimento, atinge a honra e ultrapassa a linha do mero dissabor. A fixação do valor pecuniário da indenização a título de danos morais deve ser realizada pelo Magistrado, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e a extensão dos prejuízos gerados.
Restando certificado pela
Sra
.
Oficiala de Justiça, que tem fé-pública, prevalece o teor do auto de constatação
, não havendo que se falar em adequação do provador, visto que a situação já se concretizou no estabelecimento
ora Requerido
(
Ap
170520/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

(TJ-MT - APL: 00069543920128110041 170520/2016, Relator.: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA PELA
AGRAVANTE.
NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ATESTANDO A REALIZAÇÃO DO ATO, QUE POSSUI FÉ PÚBLICA.
CITAÇÃO REALIZADA EM CONFORMIDADE AOS ATOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS PELA CORREGEDORIA-GERAL DESTA CORTE EM DECORRRÊNCIA DA PANDEMIA OCASIONADA PELA COVID-
19.

HIPÓTESE EM QUE HÁ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO, POIS QUE DETENTOR, O OFICIAL DE JUSTIÇA, DE FÉ PÚBLICA.
DEMAIS ALEGAÇÕES (CHAMAMENTO AO PROCESSO E EXCESSO DE EXECUÇÃO) QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO É O REMÉDIO APROPRIADO PARA A DISCUSSÃO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 51632011020228217000 SANTO ÂNGELO, Relator.: Pedro Celso Dal Pra, Data de Julgamento: 26/10/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESFAZIMENTO DE OBRAS E PINTURA - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - OCORRÊNCIA -
CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA.

A determinação de desfazimento das obras da fachada inicial se deram
em consonância com a determinação da sentença confirmada pelo acórdão.
É válido o Auto de Constatação elaborado pelo oficial de justiça, que detém presunção de imparcialidade e fé pública, cumprindo à parte irresignada demonstrar, de forma clara e inequívoca, eventual erro ou dolo, ou mesmo, fundada dúvida quanto ao cumprimento da decisão judicial, o que não ocorreu no caso
.

(TJ-MG - AC: 10558150020219002 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 26/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019)

Assim, também não assiste razão à agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025